Tribunal: TJDFT
Processo: 0705016-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705016-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA, GIRLENE FERNANDES DE MOURA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de nova pesquisa via SISBAJUD de maneira automática e reiterada (autos no 0002982-90.2015.8.07.0001, ID no 183205602). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO